Tribunal: TJES
Processo: 5006009-36.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006009-36.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GO LASER CLINICAS DE ESTETICAS LTDA
RECORRIDO: RAQUEL SEIDLER DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
GO LASER CLÍNICAS DE ESTÉTICAS LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
RAQUEL SEIDLER DOS SANTOS
, condenando a recorrente à restituição de R$ 754,92 a título de danos materiais — valor proporcional a 9 (nove) das 10 (dez) sessões contratadas de depilação a laser e não disponibilizadas em razão do fechamento da filial de Aracruz/ES — e ao pagamento de R$ 2.500,00 por danos morais decorrentes do desvio produtivo da consumidora.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna, preliminarmente, pela concessão da assistência judiciária gratuita, pela atribuição de segredo de justiça aos seus demonstrativos contábeis e pela extinção do feito sem resolução de mérito em razão da ausência da autora à audiência de conciliação (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). No mérito, defende a validade da cláusula penal de retenção de 30% (trinta) por cento do saldo remanescente pela rescisão contratual imotivada, aduz a inexistência de danos morais sob o argumento de que a situação configura mero dissabor do cotidiano e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum fixado.

Intimada, a recorrida, representada por defensora dativa nomeada, apresentou contrarrazões tempestivas pugnando pelo desprovimento integral do recurso e pela manutenção do julgado originário.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

PRELIMINARMENTE: Da Gratuidade de Justiça – Deferimento Tácito

Compulsando detidamente o
iter
processual, constata-se que, em virtude do volume de peticionamentos recorrentes e da sucessiva juntada de documentos, este Relator incorreu em lapso – do qual penitencio-me – porquanto induzido à erro ao pautar o feito para julgamento sem a prévia e expressa apreciação do pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela Recorrente em sede de recurso inominado. Some-se ao fato a ausência de impugnação do pleito em sede de contrarrazões.

Nesse contexto, diante da ausência de indeferimento motivado e considerando o regular processamento do recurso com a remessa a este Colegiado, impõe-se o reconhecimento do deferimento tácito do benefício.
(TJES, AI 5002465-58.2024.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 25/06/2024); seja diante da ausência de elementos aptos a infirmar a presunção de hipossuficiência advinda da autodeclaração da parte (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Tal exegese alinha-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que presume o deferimento da gratuidade quando o Judiciário se omite quanto ao pedido e prática atos processuais que pressupõe a isenção de custas: (...)
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
(AgRg no EAREsp nº 440.971/RS, DJe de 17/3/2016 e EAREsp nº 731.176/MS, DJe de 22/3/2021).

Assim,
DEFIRO
o benefício da assistência judiciária gratuita à Recorrente, declarando-a isenta do preparo recursal, ressaltando, contudo, que a referida benesse não sofre os efeitos preclusivos ou consumativos por ocasião da prolação do acórdão, podendo ser revista a qualquer tempo pelo Juízo
a quo
, caso evidenciada a modificação da sua situação econômica da recorrente ou mediante provocação fundamentada da parte contrária, conforme dispõe o §§2º e 3º do art. 98 do CPC.

MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Em que pese a argumentação da Recorrente quanto à ausência da autora à audiência de conciliação, verifica-se que o juízo originário pautou-se acertadamente pelos princípios da celeridade e da primazia da solução de mérito. A ausência foi justificada e o interesse da autora no prosseguimento do feito restou evidenciado por manifestações posteriores, não havendo que se falar em nulidade ou extinção sem resolução do mérito quando preservado o contraditório e ausente prejuízo às partes.

No mérito propriamente dito, a falha na prestação do serviço é manifesta, decorrente da suspensão imotivada das atividades na unidade de Aracruz, impossibilitando o cumprimento do contrato de depilação a laser. Sendo a rescisão provocada pela própria fornecedora, revela-se abusiva a pretensão de retenção de 30% a título de multa rescisória, devendo ser mantida a restituição proporcional fixada na origem.

Quanto ao dano moral, a negligência da empresa no atendimento às reclamações administrativas e a necessidade de intervenção do PROCON e do Judiciário configuram o desvio produtivo do consumidor, extrapolando o mero aborrecimento. O valor indenizatório de R$ 2.500,00 observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelas razões acima expostas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Com o fim de se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, consigno que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 451), de que é constitucional a manutenção de sentença por seus próprios fundamentos por Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. A decisão define que essa prática não viola a exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença fustigada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da condenação; todavia, suspendo a exigibilidade da condenação em custas e honorários advocatícios até que sobrevenha a situação de hipossuficiência financeira da recorrente, o que será aferido pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)